Tribunal: TJDFT
Processo: 0757049-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FREQUÊNCIA EM CURSO DE FORMAÇÃO. AUXÍLIO FINANCEIRO. LEI No 9.624/98. AUXÍLIO DEVIDO DURANTE A INTEGRALIDADE DO CFP. CONTAGEM DO TEMPO PARA FINS DE APOSENTADORIA. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré (Distrito Federal) em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré a pagar à parte autora a importância de R$ 1.020,52 e determinar que a parte ré compute o período de 27/06/2023 a 25/08/2023 como de efetivo exercício, para fins de aposentadoria. Na peça recursal, defende que o auxílio é pago para as despesas com deslocamento e alimentação, o que não ocorre na modalidade EAD. Alega também que só é possível calcular o auxílio de acordo com a frequência presencial do aluno. Assevera que os dias em que não houve aulas presenciais não podem ser computados como de efetivo exercício, por se tratar de contagem de tempo de serviço fictício, o que é vedado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64700573). Isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 64700575 ).
3. A matéria devolvida para apreciação desta Turma Recursal consiste na análise do direito ao recebimento de parcela de pagamento do auxílio financeiro do Curso de Formação Profissional para o cargo de Agente de Polícia da PCDF, em relação aos dias da última semana de curso (19/08/2023 a 24/08/2023), em que a parte autora ficou à disposição da PCDF, bem como o reconhecimento ao direito de contagem de todo o período de CFP (27/06/2023 a 25/08/2023), como tempo de serviço.
4. Na origem, o autor informou que participou do Curso de Formação da Polícia Civil do Distrito Federal e que, assim, faz jus ao auxílio financeiro e ao cômputo do período do curso como tempo de serviço para fins de aposentadoria. Esclarece que o curso foi realizado de 27/06/2023 a 25/08/2023 e que os alunos foram dispensados das aulas presenciais da última semana (21/08/2023 a 24/08/2023). Sustenta que a despeito da ausência de atividade presencial, os alunos permaneceram à disposição da PCDF e sujeitos ao Regime Escolar da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal, na modalidade Ead, no período de 19 a 24/08/2023. No entanto, não foi realizado o pagamento do auxílio financeiro desses dias e nem dos finais de semana correspondentes (19/08 e 20/08).
5. Consoante o artigo 14 da Lei 9624/1998, “Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos da Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo”.
6. O item 18.2.7. do Edital inaugural (ID 64699692 - Pág. 42 ) prevê que “Durante o CFP, o candidato fará jus a auxílio financeiro, a 50% da remuneração da classe inicial do cargo, na forma da legislação vigente, à época de sua realização, sobre o qual incidirão os descontos legais, ressalvado o direito de optar pela percepção do vencimento e vantagens do cargo efetivo, em caso de ser servidor da Administração Pública Federal ou Distrital.”
7. O curso de formação teve início no dia 27/06/2023, com término no dia 25/08/2023. Apesar do manual do aluno indicar que o curso seria presencial (ID 64699697 - Pág. 1), o documento ID 64699698 demonstra que já naquele dia 27/06/2023 os candidatos foram comunicados quanto a algumas disciplinas que deveriam ser cursadas via “ensino à distância – EAD”, dentro do CFP. O documento (ID 64699698 - Pág. 3) é alusivo de que inclusive na última semana do CFP os alunos estavam vinculados as atividades de EaD obrigatórias, bem como deveriam permanecer à disposição do CEBRASPE e da Polícia Civil do Distrito Federal para eventual apresentação, não podendo se ausentar da cidade de Brasília/DF, porém sem o pagamento do auxílio financeiro.
8. Neste cenário diante da regular aprovação da parte autora no curso de formação e, em conformidade com o artigo 14 §2o da Lei no 9.624/98, não há razão para o não pagamento do auxílio no período entre 19/08/23 a 25/08/23. Precedente (Acórdão 1137342, 07325679620188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018).
9. Ademais, o período de frequência ao CFP (27/06/2023 e 25/08/2023) em evidência, deve ser computado como de efetivo exercício do serviço público para fins de aposentadoria, na exata dicção do art. 12 da Lei n.o 4.878/65, não havendo, portanto, que se falar em violação do § 10 do artigo 40 da Constituição Federal, exatamente por não se tratar de tempo de contribuição fictício, mas em razão do efetivo exercício. Precedente (Acórdão 997805, 07068947220168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 3/3/2017).
10. Portanto, a parte autora faz jus ao recebimento do auxílio financeiro prevista na legislação quanto à integralidade do período. Do mesmo modo, o referido período deve ser contado como tempo de efetivo serviço para fins de aposentadoria. Entendimento diverso implicaria violação não só às normas do edital como também afronta ao disposto no art. 14 da Lei n. 9.624/1998.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de Custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados no patamar de 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.